Tribunal: TCU
Processo: 046.846/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8099/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 5419/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU de minha relatoria, prolatado na Sessão de 19/05/2020, Ata no 15/2020, relativamente ao subitem 9.1, para que: Onde se lê: " 9.1. com fundamento nos artigos (...) e conferindo a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.12 do mesmo acórdão: 9.6. aplicar ao Sr. João Batista da Silva (XXX.112.514-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.1. com fundamento nos artigos (...) e conferindo a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.12 do mesmo acórdão: 9.6. aplicar ao Sr. João Batista da Silva (XXX.112.514-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.846/2012-3 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 006.997/2013-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.023/2015-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.397/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.255/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.911/2020-9 (MONITORAMENTO); Processo 002.727/2016-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros; Dimas Martins Filho (7545/OAB-GO) e outros; Adelmar Azevedo Régis (10237/OAB-PB) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.